Tribunal: TJMT
Processo: 1010679-25.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010679-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Nulidade, Citação, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), RUB MARCELO DA CONCEICAO - CPF: 878.622.121-34 (AGRAVANTE), TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 03.752.318/0001-17 (AGRAVADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BUSCA E APREENSÃO - NULIDADE DA CITAÇÃO – POSTAGEM ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DA PARTE DEMANDADA – DOCUMENTO RECEBIDO POR PESSOA

ESTRANHA À LIDE – CITAÇÃO PESSOAL INVÁLIDA - NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – PRAZO NÃO INTERROMPIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I
-
A teor do art. 248, §§1º e 4º, do CPC, a validade da citação pelo correio pressupõe a entrega da respectiva carta registrada diretamente ao citando ou, em caso de residente em condomínio ou loteamentos com controle de acesso, o recebimento pelo funcionário da portaria.

II
- Considerando que a citação pelo correio deve ser recebida pelo citando, é evidente que o ato citatório, efetivado nas mãos de pessoa estranha à relação processual, não atendeu aos requisitos legais.

III – A
citação nula não tem o condão de interromper a prescrição em curso, a qual só se interrompe pela citação válida.

IV -

D
esde a data do ajuizamento da ação
até o comparecimento espontâneo do requerido nos autos,
o
réu
não
fo
ra

devidamente
citado,
de modo que não houve
interrupção da prescrição, a qual, na espécie, se verifica no prazo de cinco anos, na forma do art. 206, § 5º, I, do CC
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RUB MARCELO DA CONCEICAO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Busca e Apreensão n. 0005568-74.2001.8.11.0003, movida por TRESCINCO
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP, indeferiu
os pedidos
de nulidade da citação e prescrição intercorrente.

Para tanto, alega o agravante que a citação que embasou a decretação de revelia e o julgamento

antecipado do mérito foi realizada em endereço diverso do contrato e na pessoa de terceiro estranho à lide,

sendo inadmissível na presente hipótese.

Sustenta a necessidade do reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que se

passaram mais de 15 (quinze) anos desde a citação
inválida
–
04
.
07
.
2003 - até a data da efetiva habilitação

do agravante nos autos
,
em 23
.
02
.
2024.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
in
deferido
(Id. 214643159)
.

A parte agravada apresentou contrarrazões, em que pugnou pelo desprovimento do agravo
(Id. 214643159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em exame, a parte recorrente busca reformar a decisão que rejeitou
os pedidos de nulidade da citação e prescrição intercorrente.

Na espécie, o inciso I

do artigo 525

do Código de Processo Civil dispõe que, à parte executada, será facultada a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, em que poderá arguir entre outras matérias, a falta de ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo tramitou à revelia.

In
verbis
:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação.

§ 1º
Na impugnação, o executado poderá alegar:

I -
falta ou nulidade
da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia
;

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO.
O art. 525, inciso I do CPC estabelece que, na impugnação, o executado poderá alegar a falta ou nulidade da citação na fase de conhecimento se nesta o processo correu à revelia, caso dos autos.
Decisão agravada desconstituída, para que seja enfrentada a alegação de nulidade da citação. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70082570185, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno
Tregnago
Saraiva, Julgado em: 26-09-2019)

A rigor do art. 248, §§1º e 4º, do CPC, a validade da citação pelo correio pressupõe a entrega da respectiva carta registrada diretamente ao citando ou, em caso de residente em condomínio ou loteamentos com controle de acesso, o recebimento pelo funcionário da portaria.

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

§ 3º Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do art.
250.

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Acerca da matéria, convém destacar o entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 429 do STJ:

Súmula 429/STJ. Para a validade da citação, não basta a entrega da correspondência no endereço do citando; o carteiro fará a entrega da carta ao destinatário, colhendo a sua assinatura no recibo.

No caso, a
lide advém do Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia para a aquisição de uma motocicleta, celebrado entre as partes em 12.04.2001 (Id. 75023459 - Pág. 35).

Em razão do suposto inadimplemento contratual pela parte requerida, ora agrava
nte
, o
agravado
ajuizou a Ação de Busca e Apreensão, em
27.09.2001.

Consoante se infere das razões do recurso, a parte agravante
aduz
qu
e a carta de citação expedida nos autos, na fase de conhecimento, no ano de 20
08
, foi encaminhada a endereço diverso d
o informado no
contrato.
Além disso,
alega
que o documento foi recebido por terceiro estranho à lide, o qual o agravante desconhece.

Ao
distribuir a ação, a autora indicou o seguinte endereço da parte demandada (id nº
75023459 - Pág. 16
):

Rua dos Garimpeiros, n° 70, Bairro Participação II, Rondonópolis-MT.

O Aviso de Recebimento foi
assinado
pelo
Sr. Pedro
Rogeiro
D. Azevedo
, no endereço indicado pelo banco na petição inicial:

Ocorre que
,
o endereço informado no contrato é diverso do endereço

indicado na inicial, pois consta no documento o endereço Fazenda
Jucanaré
, Bairro Zona Rural,
Zapezal
-MT:

Ademais, considerando que a citação pelo correio deve ser recebida pelo citando, é evidente que o ato citatório, efetivado nas mãos de pessoa
estranha à relação processual, não atendeu aos requisitos legais.

Desse modo
, é de ser reconhecida a nulidade d
a citação postal.

A
propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UMA DAS RÉS. PESSOA JURÍDICA. CARTA AR ASSINADA POR TERCEIRO ESTRANHO AO FEITO. ENDEREÇO DESATUALIZADO. NULIDADE ABSOLUTA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. DEMAIS APELOS PREJUDICADOS. I. Conforme exegese do art. 239 do CPC, é indispensável a citação inicial do réu para a validade do processo, cuja ausência ocasiona nulidade insanável e pode ser conhecida, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. II.
Na hipótese, remetida a carta AR de citação a endereço desatualizado da pessoa jurídica demandada, a qual foi assinada por terceiro estranho à lide, em desatenção ao preconizado pelo art. 248, caput e §§ 1º e 2º, do NCPC, revela-se a nulidade do ato processual, impondo-se a desconstituição da sentença
. Proveram o apelo da corré Antônio Ziegler &
amp
; Cia Ltda., para desconstituir a sentença, julgando prejudicados os demais apelos.
( Apelação
Cível Nº 70077243863, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Dilso
Domingos Pereira, Julgado em 25/04/2018). (TJ-RS - AC: 70077243863 RS, Relator:
Dilso
Domingos Pereira, Data de Julgamento: 25/04/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO POSTAL - AR RECEBIDO POR TERCEIROS - CITAÇÃO INVÁLIDA. -
A jurisprudência do Colendo STJ é firme no sentido de que a citação da pessoa física pelo correio deve ser efetivada com a entrega direta da carta ao destinatário, de quem o carteiro deve colher o ciente. (REsp 884.164/SP)
- A citação de pessoa física via postal assinada por terceiro reputa-se inválida. (TJ-MG - AI: 10452150072356001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/03/0020, Data de Publicação: 08/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Declaratória – Citação –
Aviso de recebimento assinado por terceiro – Insuficiência – Citação que é ato pessoal, observando não se tratar, o endereço destinatário, de condomínio com controle de acesso – Ainda que o recebedor seja eventual familiar, não é possível presumir a validade do ato, bem porque não se pode asseverar a boa convivência entre familiares a ponto de presumir boa-fé na entrega da missiva
– Risco ao contraditório, postulado de linhagem constitucional que não comunga com riscos a respeito da validade dos atos a si inerentes – Necessidade de repetição por oficial de justiça – Decisão correta – RECURSO DESPROVIDO. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2156742-82.2024.8.26.0000; Relator (a): Fernando Reverendo Vidal
Akaoui
; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2024; Data de Registro: 12/06/2024)

Por fim, sabe-se que
a citação nula

não tem o condão de interromper a prescrição em curso, a qual só se interrompe pela citação válida
.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POSTAL RECEBIDA PELO CÔNJUGE DO EXECUTADO. TERCEIRO ESTRANHO A LIDE. NULIDADE. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL DO REQUERIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO NÃO INTERROMPIDO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1.
A citação por via postal, mediante carta com A. R., recebida por terceiro estranho à lide, ainda que membro familiar (cônjuge), implica em nulidade do ato processual, não afastando a necessidade de se efetivar a citação pessoal do devedor para o pagamento do débito (ART. 280 /CPC). 2. A ausência de citação válida não interrompe o prazo prescricional da pretensão executiva (art. 240, § 1º /CPC), de modo que decorrido o prazo quinquenal, desde data da propositura da ação, verifica-se a prescrição da pretensão inicial (art. 206, § 5º, inc. I /CC). 3. Reconhecida a nulidade da citação e a prescrição da pretensão inicial, deve ser responsabilizado o autor, que se opôs a exceção deduzida pelo devedor, pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a favor do patrono do requerido em face de sua sucumbência.
4. Agravo de Instrumento à que se dá provimento. (TJPR - 17ª
C.Cível
- 0065101-65.2020.8.16.0000 - Goioerê - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 27.06.2022) (TJ-PR - AI: 00651016520208160000 Goioerê 0065101-65.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 27/06/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2022)

AÇÃO MONITÓRIA. Cheques. Decreto de nulidade da citação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
Citação nula que não teve o condão de interromper a prescrição. Consideração de que somente a citação válida possui aptidão de retroagir a interrupção da prescrição à data da propositura da ação, nos termos do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil. Existência de precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte neste sentido. Hipótese em que a ré ingressou espontaneamente nos autos do incidente de cumprimento de sentença para apresentar impugnação, quando já havia decorrido o prazo prescricional de 5 anos aplicável à espécie (CC, art. 206, § 5º, I). Verificação da prescrição reconhecida. Extinção do processo, nos termos do artigo 475, II, do CPC
. Sentença reformada. Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso. (TJ-SP - AC: 10024111220168260366 SP 1002411-12.2016.8.26.0366, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 12/01/2023, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/01/2023)

Assim,
verifica-se
que desde a data do ajuizamento da ação, em 27.09.2001,
até o comparecimento
espontâneo
do requerido nos autos, em 23.02.2024 (Id.
142284022 - Pág. 1
),
o
réu
não
fo
ra

devidamente
citado,
de modo que não houve
interrupção da prescrição, a qual, na espécie, se verifica no prazo de cinco anos, na forma do art. 206, § 5º, I, do CC
.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO - PRESCRIÇÃO - 5 (CINCO) ANOS - INCISO I DO § 5.º DO ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL - - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - RETROAÇÃO - DATA DO AJUIZAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência pátria é firma no sentido de que em se tratando de contrato de consórcio, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no inciso I do § 5.º do artigo 206 do Código Civil, ocorre no momento do encerramento do grupo.

A inocorrência do ato citatório no prazo legal não pode ser imputada ao Poder Judiciário, quando o juízo realizou todas as diligências e pesquisas à sua disposição.

Se a demora não ocorrer por culpa do Poder Judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o § 2.º do artigo 240 do Código de Processo Civil, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento.

A ausência de citação válida ou qualquer outra causa de suspensão ou interrupção do prazo impõe o reconhecimento da prescrição.

(TJMT - N.U 0008668-73.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022,
Publicado
no DJE 28/01/2022)

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que, neste caso, a prescrição da pretensão se operou, na medida em que não ocorreu a citação válida
dentro do prazo prescricional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a citação d
o
demandad
o
e
,
por consequência,
reconhecer a prescrição a pretensão inicial, julgando
improcedente a ação
, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024